Tribunal: TRF3
Processo: 5092616-49.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
445/608)

5092616-49.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5092616-49.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ELDA SOUZA

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE WEGNER - MS28506-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADORA RURAL. POPULAÇÃO INDÍGENA. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. LEI APLICÁVEL. DATA DO ÓBITO. BENEFÍCIO VITALÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte (art. 16 e 74, II, da Lei no 8.213/1991). A requerente, Elda Souza, indígena, residente na Aldeia Amambai-MS, alega ter sido companheira do segurado Jorge Souza por aproximadamente 30 anos, até o seu óbito em 16/11/2010. O pedido administrativo foi formulado em 27/07/2023 e indeferido pelo INSS por ausência da qualidade de dependente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a união estável foi suficientemente comprovada, consideradas as especificidades culturais da população indígena; (ii) saber se o lapso temporal de mais de 13 anos entre o óbito e o requerimento administrativo obsta a concessão do benefício; e (iii) saber qual legislação é aplicável à concessão da pensão por morte, se a vigente na data do óbito ou a posterior.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da união estável deve considerar as particularidades culturais da população indígena residente em terra demarcada. A exigência de documentos típicos de relações urbanas, como conta bancária conjunta, mostra-se inadequada a essa realidade.

4. A prova documental produzida — Certidão de Exercício de Atividade Rural e certidão de residência, ambas emitidas pela FUNAI — aliada aos depoimentos testemunhais que confirmaram a convivência marital por cerca de 30 anos, é suficiente para o reconhecimento da união estável.

5. O direito à pensão por morte é imprescritível. O decurso de mais de 13 anos entre o óbito e o requerimento administrativo não impede a concessão do benefício, mas limita seus efeitos financeiros à data do requerimento administrativo (DER).

6. Nos termos da Súmula no 340 do STJ, a lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Em 2010, a legislação previdenciária não condicionava a concessão do benefício a prazo mínimo de união estável nem impunha limite etário, sendo o benefício devido de forma vitalícia. As restrições introduzidas pela Lei no 13.135/2015 e pela EC no 103/2019 não se aplicam ao caso.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido, mantida a sentença que concedeu o benefício de pensão por morte de forma vitalícia, com efeitos a partir da DER. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e 74, II; Lei no 13.135/2015; EC no 103/2019; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5092616-49.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL HENRIQUE WEGNER - MS28506-N

APELADO: ELDA SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (ID 354759516) do INSS, contra sentença que julgou procedente a ação cujo objetivo é a concessão da pensão por morte, art. 16 e 74, II, da Lei 8.213/1991, cujo requisito é o óbito do segurado e a comprovação da qualidade de dependente.

A requerente (Elda Souza – 50 anos de idade) alega ter sido companheira do falecido, Jorge Souza, por vários anos até o seu óbito em 16/11/2010. Para provar seu direito apresentou documentos como a Certidão de Exercício de Atividade Rural emitida pela FUNAI, declaração de residência emitida pela FUNAI, demonstrando seu endereço na Aldeia Amambai-MS.

Além disso, foi colhido depoimento de testemunhas, ocasião em que a testemunha Emiliano confirmou a relação marital havida entre a autora e Jorge. De igual modo a testemunha Justino Aquino afirmou, em suma, que Elda e Jorge foram conviventes por 30 anos.

Pedido administrativo feito em 27/07/2023, o qual foi indeferido, por não haver qualidade de dependente configurada.

Ao final da instrução a demanda foi julgada procedente, pela r. sentença (ID 354759533), para conceder o benefício da pensão por morte vitalícia.

Apelação do INSS (ID 354759516), alegando: (i) União estável não comprovada, por falta de apresentação de documento com o falecido, conta corrente conjunta; (ii) certidão de atividade rural do instituidor emitida em 07/12/2023; (iii) requerimento 13 anos após o óbito; (iv) que o requerimento e concessão do benefício deve seguir as regras da EC 103/2019.

Houve contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, a concessão do benefício de pensão por morte está disciplinada no art. 16 e 74, II, da Lei 8.213/1991, cujo requisito é o óbito do segurado e a comprovação da qualidade de dependente.

Assim, expressa o dispositivo legal: “São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

No caso, O segurado (Jorge Souza), faleceu no dia 16/11/2010, deixando como dependente a requerente (Elda Souza – 50 anos de idade), a qual confirmou, por meio dos documentos juntados e prova testemunhal, ser sua companheira na data do óbito.

O reconhecimento da união estável deve ser realizado em consideração à peculiaridade do caso, pois se trata de população indígena, residente na Aldeia Amambaí-MS, onde a cultura é diferente. A exigência de comprovante de conta conjunta ou outro documento comumente utilizado como prova, tem de se mostrar ajustado ao caso em análise.

Diante disso, a parte demonstrou que a atividade rural se dava em terra indígena Amambaí-MS, em regime de economia familiar, conforme Certidão emitida pela FUNAI. Além disso, há nos autos certidão de residência emitida pela FUNAI, demonstrando residência na mesma aldeia.

Assim, verifica-se que há prova suficiente para concluir pelo reconhecimento da união estável entre o falecido e a requerente.

Quanto ao lapso temporal entre o falecimento e o pedido administrativo de mais de 13 anos, não há óbice à concessão do benefício, uma vez que se trata de direito imprescritível, contudo os efeitos serão a partir da DER e não do óbito.

A jurisprudência do STJ em sua súmula 340 dispõe que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. De modo que é necessário considerar as regras vigentes em 2010, época do falecimento.

Nesta época, a concessão de pensão por morte não era limitada em razão da idade ou necessidade de comprovar tempo mínimo de união estável. O benefício era concedido de forma vitalícia. Regras mais restritivas surgiram no decorrer dos anos, como pela Lei 13.135/2015 e EC 103/2019.

Dessa forma, verifica-se que a requerente preenche os requisitos para a concessão do benefício de forma vitalícia.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em seus próprios termos. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADORA RURAL. POPULAÇÃO INDÍGENA. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. LEI APLICÁVEL. DATA DO ÓBITO. BENEFÍCIO VITALÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de pensão por morte (art. 16 e 74, II, da Lei no 8.213/1991). A requerente, Elda Souza, indígena, residente na Aldeia Amambai-MS, alega ter sido companheira do segurado Jorge Souza por aproximadamente 30 anos, até o seu óbito em 16/11/2010. O pedido administrativo foi formulado em 27/07/2023 e indeferido pelo INSS por ausência da qualidade de dependente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a união estável foi suficientemente comprovada, consideradas as especificidades culturais da população indígena; (ii) saber se o lapso temporal de mais de 13 anos entre o óbito e o requerimento administrativo obsta a concessão do benefício; e (iii) saber qual legislação é aplicável à concessão da pensão por morte, se a vigente na data do óbito ou a posterior.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da união estável deve considerar as particularidades culturais da população indígena residente em terra demarcada. A exigência de documentos típicos de relações urbanas, como conta bancária conjunta, mostra-se inadequada a essa realidade.

4. A prova documental produzida — Certidão de Exercício de Atividade Rural e certidão de residência, ambas emitidas pela FUNAI — aliada aos depoimentos testemunhais que confirmaram a convivência marital por cerca de 30 anos, é suficiente para o reconhecimento da união estável.

5. O direito à pensão por morte é imprescritível. O decurso de mais de 13 anos entre o óbito e o requerimento administrativo não impede a concessão do benefício, mas limita seus efeitos financeiros à data do requerimento administrativo (DER).

6. Nos termos da Súmula no 340 do STJ, a lei aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Em 2010, a legislação previdenciária não condicionava a concessão do benefício a prazo mínimo de união estável nem impunha limite etário, sendo o benefício devido de forma vitalícia. As restrições introduzidas pela Lei no 13.135/2015 e pela EC no 103/2019 não se aplicam ao caso.

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido, mantida a sentença que concedeu o benefício de pensão por morte de forma vitalícia, com efeitos a partir da DER. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 16, I e 74, II; Lei no 13.135/2015; EC no 103/2019; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão